Tribunal: TJMT
Processo: 1013087-52.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013087-52.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON DE ALBUQUERQUE - CPF: 048.071.001-57 (APELANTE), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), HALLAN ADSON LORANDI FERREIRA - CPF: 060.535.281-02 (APELADO), WELLINGTON PINHEIRO DAS NEVES (APELANTE), WELLINGTON PINHEIRO DAS NEVES - CPF: 051.752.851-73 (APELADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO APARECIDO CAMPOS DE SOUZA - CPF: 060.681.561-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 935.581.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HERNANDES DA SILVA - CPF: 055.495.011-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GOMERCINO DO ROSARIO - CPF: 019.818.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HALLAN ADSON LORANDI FERREIRA - CPF: 060.535.281-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON PINHEIRO DAS NEVES - CPF: 051.752.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE PROBATÓRIA. INVASÃO DOMICILIAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de nulidade da prova decorrente de suposta invasão de domicílio, e (ii) a insuficiência probatória para demonstrar a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

III. Razões de decidir

3. A entrada forçada em domicílio foi justificada pela situação de flagrante delito, respaldada em fundadas razões decorrentes de monitoramento prévio feitos pelos policiais e subsequente apreensão de drogas em locais indicados pelo próprio recorrente.

4. Os depoimentos prestados pelos policiais constituem meio idôneo para a formação do édito condenatório, máxime quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como sói ser o caso em exame.

5. A materialidade e a autoria do delito de narcotráfico provam-se pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais de constatação de substância entorpecente e pelos testemunhos colhidos em juízo, formando um todo unívoco a demonstrar o armazenamento e destinação mercantil das drogas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial para apuração de crime permanente, desde que haja fundadas razões e flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada no Tema 280/STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 203.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDMILSON DE ALBUQUERQUE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDMILSON DE ALBUQUERQUE

contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
nos autos da Ação Penal n.o
1013087-52.2023.8.11.0055
, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal, ensejo em que ainda restou absolvido da imputação da prática do crime de associação ao narcotráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No mesmo decreto judicial, os codenunciados
Wellington Pinheiro das Neves
e
Hallan Adson Lorandi Ferreira
foram
absolvidos
do crime de associação para o tráfico de drogas e
condenados
pela prática
da conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, às idênticas sanções de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Em razões recursais apresentadas no ID 236086802, o apelante suscita,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas na ocasião.

No mérito
,
o recorrente reclama sua
absolvição

com arrimo na tese de
insuficiência probatória
apta a demonstrar a destinação mercantil da droga. Cumulativamente, sustenta a Defensoria Pública que
“...não há comprovação da renúncia ao mandato pelo advogado constituído, bem como sua comunicação ao acusado”
, motivo pelo qual requer seja expedido “
ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar
”, ao que agrega, por fim, pleito pelo “
arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, os quais passam a constituir fonte de receita do Fundo de Aparelhamento da DPMT
” (sic).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 236086805
, o
Parquet
requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 241892696, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do
apelo defensivo, apenas no tocante à pretensão de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar pelo causídico anteriormente constituído pelo apelante, em razão da ausência de apresentação das razões recursais, assim como anui com o arbitramento de verba honorária em prol da DPE-MT.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação
de ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

em abono à arguição, que
a
busca domiciliar
realizada na residência pelos agentes públicos, na ocasião, teria consubstanciado verdadeira
invasão de domicílio
ao não se basear em fundadas razões acerca da prática da traficância.

Contudo, sem razão!

Depreende-se do contexto probatório dos autos, mais especificamente das oitivas dos policiais militares que participaram das diligências empreendidas e realizaram o flagrante que, no dia fatídico, receberam informação do Serviço de Inteligência de que chegaria um carregando de drogas na cidade e que o responsável pela distribuição desse material ilícito seria o ora recorrente, inclusive já estava sendo monitorado aquele endereço em razão dessas denúncias anônimas.

Com isso, a equipe da Polícia Militar diligenciou até o endereço do ora apelante e constatou o momento em que estava sendo escondido uma porção de drogas no forro da casa. Procedidas as buscas, foi encontrado esse material ilícito, oportunidade em que
Edmilson
confidenciou à guarnição que os narcóticos estariam em uma outra residência. Assim, em continuidade às diligências, os policiais deslocaram até esse imóvel – um sobrado – local em que dois indivíduos empreenderam fuga com a aproximação da viatura, momento em que um deles (o corréu Hallan), caiu e quebrou a perna. E realizadas revistas nesse segundo domicílio foram localizados os entorpecentes em uma caixa.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não havendo motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Assim, ainda que o apelante
EDMILSON
negue o envolvimento com o tráfico de drogas, sua versão exculpatória não se mostra crível, tampouco encontra amparo em outros elementos probatórios angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o coacusado
Wellington
, seu sobrinho, declarou que estava apenas guardando aquela caixa com narcóticos, desconhecendo que se tratava de substâncias ilícitas e que receberia dinheiro para esse ofício, sem indicar os nomes dos envolvidos, e a testemunha
Douglas Hernandes
disse que residia naquele complexo de quitinetes e que, durante a ação da Polícia, os agentes públicos localizaram drogas no forro, aduzindo que
Wellington
assumiu a propriedade e quem de fato morava no local era o
EDMILSON
e o corréu
Hallan
negou o narcotráfico, sustentando que a caixa com os narcóticos foram deixados pelos acusados
EDMILSON
e
Wellington
, os quais compareceram no local para fazer tatuagem e pediram esse favor (de deixar essa caixa no seu estúdio) enquanto iriam até a rodoviária trocar o dinheiro.

Portanto, sendo demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve prévias notícias anônimas dando conta de que o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas em sua residência; o conseguinte monitoramento do imóvel por policiais; a abordagem e localização de drogas no forro do imóvel; a indicação à equipe policial do endereço em que estaria a carga ilícita, sendo, então, diligenciado ao segundo imóvel, ocasião em que o coacusado
Hallan
tentou empreender fuga ao notar a presença da guarnição, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas – como de fato foi constatado, com a apreensão de uma porção na residência do recorrente e mais entorpecentes na casa do coacusado
Hallan
-, a autorizar o
ingresso dos policiais nos domicílios
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
, não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Esse, inclusive, é o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a abordagem inicial e a posterior busca no domicílio do apelante, pois os agentes de segurança pública monitoraram o imóvel indicado como ponto de armazenamento de drogas e, no fatídico dia nas proximidades do imóvel foi avistado uma porção de droga sendo escondida no forro da casa, e após constatada que se tratava de substância ilícita e questionado o ora recorrente, este indicou o local em que estaria mais substâncias proscritas; e diligenciado até o endereço declinado, o corréu
Hallan
empreendeu fuga, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquele endereço conforme noticiado, procederam a revista domiciliar, de modo que devidamente justificadas as medidas invasivas sem autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Mais recentemente, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Pretório Excelso decidiu que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada) no contexto que ora se examina, sendo que, efetuadas diligências, constatou-se o mesmo cenário informado anonimamente, com a consequente apreensão de:
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 503,60g (quinhentos e três gramas e sessenta centigramas), 35 (trinta

e cinco) porções de cocaína com peso total de 16,40g (dezesseis gramas e quarenta centigramas), 14 (catorze) porções de cocaína pesando 677,43g (seiscentos e setenta e sete gramas e quarenta de três centigramas) e 16 (dezesseis porções de maconha, com massa total de 7,910kg (nove

quilogramas e novecentos e dez gramas)
.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícitas as buscas domiciliares realizadas pelos agentes públicos na hipótese em apreço, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
EDMILSON DE ALBUQUERQUE,
Wellington Pinheiro das Neves

e

Hallan Adson Lorandi Ferreira

pela prática dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006
, porque, no dia
11/08/2023
, no período vespertino, na cidade de Tangará da Serra-MT, eles se associaram para ter em depósito, guardar, expor a venda e vender entorpecentes, consistentes em
“1 (uma) porção grande (“tijolo”) de cocaína (503,60g), 35 (trinta e cinco) porções pequenas de pasta-base de cocaína (16,40g), 14 (quatorze) porções médias de pasta-base de cocaína (677,43g) e 16 (dezesseis) porções grandes de maconha (7,910kg) (...)”
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [Denúncia, ID 236086695].

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 236086162), pelo boletim de ocorrência no. 2023.226211 (ID 236086164), pelo termo de apreensão (ID 236086168), pelo
laudo pericial definitivo no. 551.3.10.9185.2023.130933-A01, atestando que os materiais confiscados apresentaram resultados positivos para a presença de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no território brasileiro (
ID 236086650
), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante, na seara judicial, negue a autoria delitiva; após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
EDMILSON DE ALBUQUERQUE

era o proprietário dos narcóticos
apreendidos
e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Com efeito, ainda na
etapa judicial
,
o policial militar
Thiago Henrique Amarante
discorreu que o Serviço de Inteligência estava monitorando o acusado
EDMILSON
há vários dias, pois ele seria o responsável por receber certa quantidade de entorpecente para posterior distribuição na cidade de Tangará da Serra, bem como tinha informação que pertencia a uma facção criminosa. Acrescentou que com essas informações, a equipe de Inteligência estava observando a residência que ora recorrendo, que também era frequentada pelo coacusado
Wellington,
o qual é seu parente. E assim, no fatídico dia, descolaram até o local em que ambos estavam supostamente guardando o material ilícito e obtiveram êxito em localizar quantidade de droga dentro do forro da casa.

Prossegue asserindo que o recorrente
EDMILSON
prontamente assumiu a propriedade dos narcóticos e quando questionado pela equipe policial sobre o carregamento de entorpecentes que chegaria nessa urbe, ele informou que a droga estaria em uma residência no centro da cidade – precisamente dentro de uma caixa – e iria fazer a distribuição daquele material naquela tarde. Dessa forma, a equipe diligenciou até o endereço indicado, tratando-se de um sobrado e quando pararam a viatura na frente desse imóvel, havia dois indivíduos, que começaram a correr quando avistaram a presença policial. Nesse momento, um dos rapazes pulou para os fundos do imóvel e não foi localizado, enquanto o outro caiu e quebrou a perna, sendo acionada a equipe do SAMU.

Continuou seus relatos aduzindo que sua equipe conseguiu visualizar no telhado uma barra de maconha, que esses suspeitos tentaram dispensar e, adentrado aquele imóvel, de fato, havia uma caixa com diversas quantidades de drogas, oportunidade em que o terceiro (
Hallan
– que havia machucado a perna) declarou que estava apenas guardando essas substâncias proscritas, para entregar esse material para o pessoal, sem tecer maiores informações.

Segundo o testemunhante, parte da droga foi encontrada no forro da residência do apelante
EDMILSON
e o restante dos narcóticos na segunda casa indicada por ele, em uma caixa de papelão. Reafirmou que a equipe de inteligência já estava há certo tempo investigando os suspeitos, os quais viviam constantemente mudando de endereço e, naquele dia, obtiveram informações que a quantidade de droga iria chegar e estaria com o
EDMILSON
, responsável para fazer a distribuição dos narcóticos na cidade. [Relatório de Mídias, ID 236086760].

Confirmando as declarações acima, ao prestar depoimento em audiência instrutória [
Relatório de Mídias, ID 236086757
], o policial militar
Agnaldo Marciano da Silva Almeida
declarou,
em linhas gerais
, que
o Comando Regional da PM intensificou o combate às drogas e nessa data receberam informação da chegada de carregamento de drogas à facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e que os responsáveis pela distribuição do material ilícito seria os acusados
EDMILSON
e
Wellington
, presos nessa operação. Aduziu que foram realizadas campanas e rondas ostensivas naquela região e no dia fatídico, quando se aproximaram da residência, avistaram um dos suspeitos escondendo algo no forro da casa.

Referida testemunha declarou ainda que foi encontrada uma pequena quantidade com um dos acusados e localizada a droga no forro do imóvel, instante que o coacusado
Wellington
afirmou que lhe pertencia. Posteriormente, em conversa com o apelante
EDMILSON,
ele confidenciou que a mercadoria ilícita estaria em outra residência, próxima à rodoviária. Assim, outra guarnição diligenciou nesse segundo endereço, ocasião em que um terceiro acabou quebrando a perna no momento da fuga e nesse local, foi encontrada a maior parte dos narcóticos. Por derradeiro, destacou que os acusados eram responsáveis pela distribuição de drogas para a citada organização criminosa.

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais dos policiais militares estão em consonância com a as demais provas, colhidas na fase administrativa, no sentido de que
naquela localidade havia denúncias acerca da ocorrência do comércio malsão e que
EDMILSON
foi surpreendido pela equipe policial com droga na sua residência, assim como indiciou à equipe policial o segundo endereço em que estavam armazenadas mais drogas, totalizando a apreensão de
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 503,60g (quinhentos e três gramas e sessenta centigramas), 35 (trinta

e cinco) porções de cocaína com peso total de 16,40g (dezesseis gramas e quarenta centigramas), 14 (catorze) porções de cocaína pesando 677,43g (seiscentos e setenta e sete gramas e quarenta de três centigramas) e 16 (dezesseis porções de maconha, com massa total de 7,910kg (nove

quilogramas e novecentos e dez gramas)
, não há falar em absolvição, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos
(9,710kg de MACONHA e 1.197,43g de COCAÍNA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
EDMILSON DE ALBUQUERQUE

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL:

Nesse ponto, deixo de acolher o pleito do douto Defensor Público de arbitramento de honorários advocatícios, pois, de acordo com a previsão contida no art. 33, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003, aos defensores públicos compete
“defender no processo criminal, os réus que não tenham defensor constituído, inclusive os revéis
”,
múnus
que, no caso em apreço, não está atrelado à hipossuficiência do réu, mas à ausência de assistência jurídica.

Logo, descabido o arbitramento de honorários em prol da Defensoria Pública quando em perspectiva ação penal pública em que o réu, malgrado assistido por defensor constituído em fases precedentes, remanesceu desprovido de assistência jurídica ao fim da etapa recursal, na medida em que a atuação do Defensor Público ocorreu nos limites do exercício da função institucional.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA
– NÃO ACOLHIDO. DESPROVIMENTO. I –
Impertinente a fixação de honorários em prol Defensoria Pública na hipótese, em que apesar de anteriormente assistido por advogado, o réu acabou ficando sem assistência jurídica por inércia do causídico, o que levou à remessa dos autos à Defensoria Pública. A atuação do Defensor Público ocorreu nos limites do exercício da função institucional, não sendo cabível o arbitramento de honorários. II – Recurso desprovido
. De acordo com o parecer
”. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0000072-46.2017.8.12.0045 Sidrolândia, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2024, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2024) – destaquei.

De outro lado, consoante se depreende da certidão disponível no ID 236086794, conquanto o advogado constituído pelo apelante tenha sido devidamente intimado para apresentar as razões de apelação, deixou transcorrer o prazo
in albis
, e não comprovou a notificação do réu acerca de eventual renúncia ao mandato.

Sucede que o artigo 265 do Código de Processo Penal prevê que o defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.

Por seu turno, o art. 112,
caput
, e §1o do Código de Processo Civil e o §3o do art. 5o do Estatuto da Advocacia dispõem que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, porém, provar que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto, continuando a representar o mandante nos 10 (dez) dias seguintes à notificação da renúncia, salvo se for substituído antes do término desse prazo.

Assim, é dever do advogado devidamente intimado para tanto, apresentar as razões recursais no prazo e forma legais, assim como é seu dever notificar o cliente da eventual renúncia, sendo certo, outrossim, que só depois de decorridos 10 (dez) dias dessa notificação, é que ficará isento do mandato assumido.

In casu
, decorreu o prazo e não houve manifestação do advogado constituído, sendo que o ora recorrente foi assistido pela Defensoria Pública na etapa recursal, motivo pelo qual
determino que seja oficiada a OAB/MT com cópia integral dos autos para apuração de eventual desídia do causídico e aplicação das medidas administrativas cabíveis
.

III –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDMILSON DE ALBUQUERQUE
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
nos autos da ação penal n.o 1013087-52.2023.8.11.0055, com determinação de expedição de oficio à
OAB/MT para ciência a respeito da ausência de apresentação de razões recursais pelo defensor que anteriormente patrocinava os interesses do réu e apuração de eventual desídia capaz de ensejar a aplicação de medidas administrativas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024